Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.

1. Ausente emenda apta a sanar as irregularidades descritas na decisão impugnada, sobretudo porque dizem respeito a questão imprescindível para permitir o prosseguimento da ação nominada de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

2. O indeferimento da petição inicial pelo não cumprimento de determinação judicial de emenda, não viola os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que não se pode conceder prazo eterno para que a parte cumpra a decisão.

3. Independente do nome dado à ação, o apelante buscou, a pretexto de referir-se a exibição de documento (CPC, arts. 396-404) em cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, verdadeira exibição de contas, cerca de 30 anos após o fim da relação jurídica com o recorrido, para, a partir dessa prestação de contas, apurar se era ou não beneficiário das consequências da referida ação coletiva.

4. Não se confunde a correção das obrigações contratadas pelo índice de 84,32%, aplicado, originariamente, pelo Banco do Brasil, com o índice de 41,28%, fixado em ação coletiva com efeito erga omnes, com a ação de exigir contas proposta pelo apelante.

5. Como o apelante não demonstrou que tinha o direito à devolução da diferença dos índices mencionados no item anterior; como não provou que contratou; não provou que pagou; quando pagou e quanto pagou; como especulou, cerca de 30 anos após o fim da relação jurídica com o recorrido, com uma prestação de contas, que prescreve em 10 anos, a determinação de emenda à inicial era medida impositiva. Como a decisão não foi cumprida, o indeferimento da petição inicial era medida que se impunha.

6. O Juiz não está vinculado ao tempo do Relator do agravo de instrumento para processar o feito. Não tem que esperar eventual decisão liminar quando tem obrigações e prazos processuais a cumprir. É comum que haja sentença no curso do agravo de instrumento, quando não há decisão liminar publicada suspendendo o andamento processual.

7. Recurso conhecido e não provido.